Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELO ILÍCITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Provado que o réu invadiu a casa da vítima, sua ex-companheira, e que, inclusive, quebrou alguns móveis existentes no local, correta a sua condenação pelo crime de violação de domicílio.

2. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.675.874/MS, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

3. Recurso conhecido e desprovido.